Tribunal: TJSP
Processo: 2000528-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Condenação por receptação. Regime inicial fechado. Denegado o direito de recorrer em liberdade. Nada de novo ocorreu. Ordem concedida para permitir o apelo em liberdade, referendada a liminar anteriormente concedida.